Tribunal: TJDFT
Processo: 0718948-54.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0718948-54.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: MILENA RAQUEL CARVALHO CAVALCANTI MARTINELLO LIMA APELADO: DISTRITO FEDERAL, IBFC - INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMACAO E CAPACITACAO D E S P A C H O A parte embargante pretende alcançar efeitos modificativos. Por isso, intime-se a parte embargada para se manifestar, querendo, no prazo de cinco (5) dias. Publique-se. Brasília, DF, em 25 de julho de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator